Tribunal: TJDFT
Processo: 0013381-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0013381-47.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: MICHELLE APARECIDA NICOLAI, CRISTIANO NICOLAI AGRAVADO: ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA EDUARDO MACHADO DOS SANTOS E AS DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MICHELLE APARECIDA NICOLAI e CRISTIANO NICOLAI contra decisão desta Presidência que inadmitiu o apelo especial. Requer no ID 49736149 – Pág. 7 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME ARAGÃO (OAB/DF 4.935) e WILLER TOMAZ (OAB/DF 32.023), e da sociedade ARAGÃO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB/ES 180068742022). Considerando as ponderações lançadas no referido agravo (ID 49736149 – Págs. 1/7), passo a realizar juízo de retratação, nos termos do artigo 1.042, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil, I – Adoto o relatório de ID 48692895 – Págs. 1/3. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, 502, 507, 903, §§ 4o e 5o, 1.008, 1.009, §1o, 1.013, e 1.014, todos do CPC, porque a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações dirigidas aos agravantes sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EUGÊNIO JOSÉ GUILHERME ARAGÃO (OAB/DF 4.935) e WILLER TOMAZ (OAB/DF 32.023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da sociedade ARAGÃO E TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB/ES 180068742022), tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015